Tribunal: STF
Processo: HC 82212
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus: indeferimento liminar do pedido por decisão
individual do relator em tribunal superior - que é susceptível de
agravo para o colegiado competente - não pode ser imediatamente
questionado perante o STF: precedentes.